Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-14.2019.8.11.0092
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001517-14.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WELHITON TEODORO GONCALVES - CPF: 038.773.191-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 458.404.661-15 (VÍTIMA), MPEMT - ALTO TAQUARI (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0001517-14.2019.8.11.0092

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE ALTO TAQUARI

APELANTE: WELHITON TEODORO GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 29/08/2022

EMENTA:

CRIMINAL – DELITO DO ARTIGO 150 DO CP – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – FULCRO NO ARTIGO 386, I DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ausência de materialidade do delito em estudo, sendo mais aproximado do “uso arbitrário das próprias razões”, não cabe o enquadramento em invasão de domicilio, como pretendido na denúncia, não se enquadrando no artigo 150 do CP, sendo ausente a materialidade do delito, conduzindo à sua absolvição com base no artigo 386, I do CPP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por WELHITON TEODORO GONÇALVES, contra a sentença que o condenou nas penas do delito do artigo 150 do CP, no patamar de 01 mês e 08 dias de detenção, sem substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos. Pugna pela sua absolvição ante o não enquadramento de sua conduta no tipo penal em análise, inexistindo provas para sua condenação.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela manutenção da sentença e consequente improvimento do recurso aviado.

Em sede de manifestação em 2º Grau, o representante do Ministério Público que oficia perante a Turma Recursal, no ID 137023179
MANIFESTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O tipo penal em comento é o do artigo 150 do CP assim descrito:

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

O núcleo do tipo penal é a intenção de permanecer ou adentrar pura e simplesmente, de onde, a verdade dos autos conduz a verificação de que o autor teria valores a receber do acerto de contas pelos trabalhos prestados, de onde, chegou a pular para a propriedade e imediatamente pulou novamente para o lado de fora, existindo um desentendimento anterior entre os envolvidos, de onde, entendo eu que a materialidade do delito em tela não resta presente, pois o fato foi de rápida duração sem maiores problemas à parte identificada na qualidade de vítima, tanto que, a polícia o encontrou nas redondezas, já estando até fora da área daquela localidade.

A conduta do apelante se enquadraria mais, como bem dito pelo Promotor de 2º Grau, no delito do artigo 345 do CP, que seria o uso arbitrário das próprias razões, nos moldes abaixo descritos:

Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Mesmo que, eventualmente desclassificado, o mesmo estaria prescrito invariavelmente, sendo então caso de absolvição do apelante, ante a ausência de materialidade do delito narrado na denúncia.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver o apelante das imputações que lhe foram feitas do artigo 150 do CP, com base no artigo 386, I do CPP, ante a ausência de materialidade do delito em tela, nada podendo ser utilizado de prejudicial ao apelante em relação a este feito, cabendo à origem as comunicações de praxe.

Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de previsão legal para tanto.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022